Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012797-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Incitação ao Crime, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), IZAQUE ALVES BARBOSA - CPF: 474.682.031-72 (EMBARGANTE), WALTER DE PAULA SILVA - CPF: 389.544.271-20 (ADVOGADO), 2° Vara Criminal de Cáceres/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.354.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGANTE), WALTER DE PAULA SILVA - CPF: 389.544.271-20 (EMBARGANTE), COMUNIDADE LGBTQIA+ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbram os alardeados vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S) IZAQUE ALVES BARBOSA
– paciente no HC n. 1012797-71.2024.8.11.0000

EMBARGANTE(S) DR. ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e DR. WALTER DE PAULA SILVA
– impetrantes no HC n. 1012797-71.2024.8.11.0000

EMBARGADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente
IZAQUE ALVES BARBOSA
, por intermédio dos d. advogados impetrantes Dr. Alexandre Augusto Vieira e Dr. Walter de Paula Silva, em face do v.
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1012797-71.2024.8.11.0000 [ID 216283178], por meio do qual esta c. Câmara Criminal
denegou a ordem
vindicada, por não constatar o alardeado constrangimento ilegal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 217049653, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece dos vícios de
omissão, contradição e obscuridade
, porquanto
não enfrentados
todos os pontos argumentativos suscitados na inicial do
writ
, notadamente quanto ao teor do acórdão proferido pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos da
ADO n. 26
e também por suposta
contrariedade
em relação ao ordenamento jurídico pátrio e a “
outros julgados deste Supremo Tribunal Federal
”.

Por derradeiro, argumenta também o Embargante que o acórdão vergastado padece de
obscuridade
, por não abordar os efeitos que o entendimento esposado lança sobre os direitos à
liberdade de expressão, opinião, comunicação e de imprensa.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 217605656 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
IZAQUE ALVES BARBOSA.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“[...] aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
— Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa linha, como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
— o que, salvo melhor juízo, não ocorreu no caso em voga.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, a tese de que as liberdades de expressão, pensamentos e ideias se encontram “
[...]
excepcionadas
no mérito do voto vencedor da ADO 26 e
não foram aplicadas
ao presente caso
” (ID 217049653 – Pág. 9). — Destaquei.

A despeito do inconformismo do ora insurgente, relembro que se cuida de
habeas corpus
que veicula pretensão de
trancamento de ação penal
, tratando-se, portanto, de análise perfunctória de
indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas
, apenas com vistas ao exame da
viabilidade
da instauração do procedimento criminal em primeira instancia; pelo que se revela
inadmissível
, consoante exposto no acórdão vergastado,
discussão meritória acerca da "
fala
" supostamente proferida pelo paciente
, no que concerne à sua
finalidade
, seu
alcance
, seus
efeitos
e sua eventual proteção sob o manto do
direito à liberdade de expressão e de crença
.

Por clareza, reproduzo excerto do acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Ademais
, deve-se reconhecer que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao constatar a existência de
elemento probatório mínimo
à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Isso porque, ao apreciar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26
, o eg. Supremo Tribunal Federal declarou a existência de omissão normativa inconstitucional do poder Legislativo da União e determinou que fosse dada
interpretação conforme à Constituição
para,
in verbis
, “[...]
enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei no 7.716/89
,
até que sobrevenha legislação autônoma
, editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que
as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racism
o
, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que
tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT
, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque
tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão
” (ADO 26, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020). — Destaquei.

Consequentemente,
não tendo sobrevindo legislação autônoma
, e tendo a conduta criminosa, em tese, perpetrada pelo paciente, ocorrido
posteriormente
ao julgamento da ADO n. 26, revela-se
perfeitamente possível
a propositura de denúncia pelos fatos narrados na exordial acusatória, com a imputação, ao paciente e ao corréu, do delito previsto pelo
art. 20, §2o, c/c art. 20-C, ambos da Lei n. 7.716/89.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, tenho que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006, em desfavor tanto de
IZAQUE
quanto do corréu
Gualterney
, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelos d. causídicos, uma vez que as questões levantadas nas razões do
writ

se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
”.

(ID 215533691). — Destaquei.

Da análise do aresto embargado, portanto, constato que esta c.
Câmara julgadora analisou detidamente a legislação aplicável ao caso

e
ratificou
o entendimento exarado pelo d. juízo
a quo
, no sentido de ser
admissível a acusação
,
por meio da análise de todos os indícios reunidos no caderno processual, dentro dos limites cognitivos do remédio heroico;
não havendo falar
, portanto,
em qualquer omissão contida no acórdão
, e
reservado
, evidentemente, o
deslinde meritório da causa ao d. juízo natural do feito.

Por sua vez, relembro que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si
; e não, como defende o Embargante, entre o posicionamento adotado por esta c. Câmara Criminal e o entendimento defendido na prefacial do
writ
, razão pela qual
igualmente não há falar em contradição no acórdão
.

Veja-se, nesse sentido:

“[...] 3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade
. [...]”.

(N.U 1029463-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
A contradição interna passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios pode ser entendida como

incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, o que não ocorreu neste caso
. [...]”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.698.201/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024). — Destaquei.

Dessa forma,
à míngua de contradição entre os fundamentos empregados ao longo do voto e a conclusão alcançada ao seu término
, se revela
manifestamente improcedente
a arguição suscitada.

Por fim, quanto à suscitada
obscuridade
, sabe-se que se cuida de malfadada
ausência de clareza
, com prejuízos para a
certeza jurídica
; nessa linha, argumenta o Embargante que o acórdão objurgado deixou de se manifestar acerca dos
efeitos jurídicos
do entendimento exarado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação da
ADO n. 26
sobre
outros direitos fundamentais
, notadamente a liberdade de expressão e de crença, bem como de profissão — “[...]
não tratar dos pilares da opinião e da pesquisa, inviabilizam o trabalho de profissionais do âmbito da religião, do magistério acadêmico e assim por diante
[...]” (ID 217049653 – Pág. 25) —, ensejo em que são trazidos diversos
pontos específicos
, inclusive com vistas à pretendida
contextualização
da "
fala
" do paciente perante outras eventuais
manifestações públicas
atribuídas à população LGBTQIA+.

Nesse ponto, evidente que se cuida de insurgência não apenas destinada a
alterar o provimento meritório
, o que por si só já seria inadmissível, mas sim endereçada a entendimento jurisprudencial
exarado por outra Corte de Justiça
, qual seja, o eg. Supremo Tribunal Federal, cujo posicionamento, em vista dos efeitos atribuídos ao acórdão proferido no bojo da ADO n. 26, esta c. Câmara Criminal tão somente
reputou aplicáveis ao caso
, para fins de análise de
plausibilidade da pretensão acusatória
.

Cuida-se, portanto, de inconformismo que encontra óbice, em primeiro lugar, no fato de que “
[...]
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção
, assim como ocorreu in casu
” (N.U 1000976-13.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024); e, em segundo lugar, na circunstância de que as arguições deduzidas pelo Embargante possuem, à toda evidência, natureza eminentemente
constitucional, social e política
, destinadas ao questionamento do próprio posicionamento adotado pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADO n. 26, sobre cujo mérito, evidentemente,
não cabe a esta c. Câmara Criminal se pronunciar
.

Nesse ponto, sublinho que, consoante alinhavado pelo próprio Embargante, a redação dos presentes aclaratórios é “
[...] similar aos Embargos propostos perante a Corte Suprema na ADO 26 e que ainda não foram julgados
”; cuidando-se, portanto, admitidamente, de questões de
competência da Corte Suprema
, as quais não podem ser esmiuçadas, debatidas e decididas por esta c. Câmara Criminal no vertente
writ
, que, repise-se, se destina tão somente à
aferição de legalidade do recebimento da denúncia ofertada pelo
parquet
em desfavor do paciente.

E, nesse desiderato, após analisar detidamente os autos, este i. órgão julgador concluiu “[...]
que os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo
” (ID 215533691). — Destaquei.

Por todo o exposto, estou convencido de que
não há como acolher a tese do Embargante
de que o aresto se encontraria eivado com máculas de
omissão, contradição ou obscuridade.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
IZAQUE ALVES BARBOSA
em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1012797-71.2024.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024